Tribunal: TJMT
Processo: 0003922-69.2015.8.11.0025
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003922-69.2015.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Indenização por Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), THIAGO MARQUES (APELADO), PATRICIA SIMIONATTO - CPF: 013.804.891-64 (ADVOGADO), ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 044.662.638-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATIVIDADE DE EXTRAÇÃO DE MINÉRIO (GARIMPO) SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS EM RELAÇÃO AO DANO AMBIENTAL – INSURGÊNCIA APENAS EM RELAÇÃO À AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO – OFENSA EFETIVA À VALORES COLETIVOS – NEXO CAUSAL EVIDENCIADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 225, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO.

1. Con
forme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para a caracterização do dano moral coletivo ambiental, o prejuízo deve ultrapassar os limites do tolerável e atingir, efetivamente, valores coletivos, e não de indivíduos isolados.

2.
In casu
,
comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pelo Apelante (extração ilegal de mineração) e
o dano ambiental em questão, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada e de indenizar eventuais danos remanescentes, sobretudo pelo dano que permanece entre a sua ocorrência e a plena recuperação do meio ambiente degradado (dano interino ou intermediário), na forma do art. 14, § 1°, da Lei nº 6.938/81.

3
. Na fixação da indenização por dano moral coletivo ambiental, devem ser considerados o poderio econômico do ofensor e o caráter socioeducativo, consubstanciado no princípio da prevenção.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO:

THIAGO MARQUES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Juína/MT, nos autos da Ação Civil Pública movida em desfavor de
Thiago Marques
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para
condenar
o requerido
à obrigação de fazer consistente na

recuperação da área degradada mediante elaboração do competente PRADE ou, em caso de impossibilidade comprovada de sanear o dano, mediante apresentação de plano de regeneração alternativa, tudo comprovado a partir da apresentação do competente PRADE, autorizado e sancionado pela autoridade ambiental; ressaltando que, não apresentado o PRADE ou sendo impossível a regeneração da vegetação degradada, o que deve ser demonstrado em conjunto com o plano de recuperação, substituo a obrigação de fazer em obrigação de indenizar o dano causado na área, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento, corrigido monetariamente pelo INFC a partir da data da autuação administrativa e com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, a ser revertido a um fundo gerido por Conselho Estadual de que participe necessariamente o Ministério Público e representantes da comunidade, com recursos destinados à reconstituição dos bens lesados (art. 13 da Lei n. 7.347/1985).

Condenou-o, ainda, no pagamento das custas e despesas processuais.

Não houve condenação em honorários sucumbenciais,
por serem incabíveis na espécie.

Em suas razões recursais (ID n.
111238491
), o Ministério Público pleiteia a reforma parcial da sentença, tão somente para que o Apelado seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais coletivos.

Sustenta que, a pretensão de condenação do Apelado ao pagamento de indenização por dano moral ambiental
se dá em virtude de seu aspecto objetivo, da perda da qualidade de vida das presentes gerações e do comprometimento à qualidade de vida das futuras gerações e se configura com a violação dos valores fundamentais compartilhados pela sociedade
.

Pontua que, no caso dos autos, o evento danoso está evidenciado na irregularidade do Apelado frente as exigências dos órgãos ambientais, pois a atividade precípua do requerido é potencialmente lesiva ao meio ambiente.

Por essas razões, pugna pelo provimento do recurso, com a parcial reforma da sentença, a fim de condenar o Apelado a indenizar os danos morais coletivos em decorrência do dano ambiental.

A certidão de ID n.
111238491 – p. 13
atesta a tempestividade recursal.

Devidamente intimado, o Apelado deixou transcorrer in albis o prazo para a apresentação de contrarrazões (ID n. 111238492).

Recurso Isento de preparo recursal (certidão de ID n.
112227457
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer colacionado no ID n.
114828487
, manifestou pelo provimento do recurso, a fim de que seja fixada indenização pelos danos morais difusos causados ao meio ambiente.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 2 de

junho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Juína/MT, nos autos da Ação Civil Pública movida em desfavor de
Thiago Marques
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para
condenar
o requerido
à obrigação de fazer consistente na

recuperação da área degradada mediante elaboração do competente PRADE ou, em caso de impossibilidade comprovada de sanear o dano, mediante apresentação de plano de regeneração alternativa, tudo comprovado a partir da apresentação do competente PRADE, autorizado e sancionado pela autoridade ambiental; ressaltando que, não apresentado o PRADE ou sendo impossível a regeneração da vegetação degradada, o que deve ser demonstrado em conjunto com o plano de recuperação, substituo a obrigação de fazer em obrigação de indenizar o dano causado na área, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento, corrigido monetariamente pelo INFC a partir da data da autuação administrativa e com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, a ser revertido a um fundo gerido por Conselho Estadual de que participe necessariamente o Ministério Público e representantes da comunidade, com recursos destinados à reconstituição dos bens lesados (art. 13 da Lei n. 7.347/1985).

Condenou-o, ainda, no pagamento das custas e despesas processuais.

Não houve condenação em honorários sucumbenciais,
por serem incabíveis na espécie.

Antes de adentrar na análise do recurso, necessário se faz um breve resumo dos fatos postos à discussão.

Compulsando os autos, observa-se que, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou a presente Ação Civil Pública em face do Apelado, objetivando a sua responsabilização por dano ambiental, com base no auto de infração n°131449 e auto de inspeção n°11341 da Secretaria Estadual de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT lavrados em desfavor do Apelado em decorrência da prática de infração ambiental, consistente na realização de atividade de extração mineral (garimpo) sem a devida licença do órgão ambiental competente, nas coordenadas geográficas Lat: 110 24' 29,5" Se Long: 590 03' 13,5", localizado no Sítio São Marcelo, lote 38, no Distrito de Terra Roxa.

Após regular processamento do feito, a Magistrada Singular julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na inicial (ID n. 111238490 – p. 71/76), afastando a pretensão relativa à condenação por dano moral coletivo, por entender que no presente caso,
não há lesão injusta e intolerável de valores fundamentais da sociedade.

Irresignado, o Ministério Público pugna pela reforma parcial da sentença, a fim de que o Apelado seja também condenado ao pagamento de indenização por danos morais difusos causados ao meio ambiente.

Pois bem.

Como se sabe,
a Constituição Federal, em seu art. 225, § 3º, determina a responsabilidade objetiva por danos ambientais, isto é, independente de culpa,
in verbis
:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.

(...)

§ 3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados
.
[Destaquei]

Incide na hipótese o princípio da responsabilidade, segundo o qual
aquele que promove ou contribui para o dano ambiental deve responder por suas ações e omissões da maneira mais ampla possível, de forma a se repristinar a situação ambiental degradada e que a penalização aplicada tenha efeitos pedagógicos, impedindo-se que os custos recaiam sobre a sociedade como um todo (in ANTUNES, Paulo de Bessa; Direito Ambiental, 6.ed., Rio: Lúmen Júris, p. 39/40).

Ademais, é cediço que a responsabilização pelos danos causados ao meio ambiente pode ocorrer por meio de condenação à obrigação de fazer ou não fazer ou ao pagamento de indenização, consoante dispõe o art. 3º da Lei n. 7.347/85.

Veja-se:

Art. 3º A ação civil poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.

Como se vê, a reparação integral do dano ao meio ambiente compreende não somente o prejuízo causado ao bem ou recurso ambiental atingido, como também os denominados “danos interinos”, vale dizer, as perdas de qualidade ambiental constatadas no espaço de tempo entre a ocorrência do prejuízo e a efetiva recomposição do meio degradado.

Todavia, a
cumulação dessas duas medidas, em que pese admitidas, não decorre de lei, mas da análise casuística de cada caso e as suas peculiaridades, ocasião em que são consideradas as consequências da prática danosa, a fim de se verificar a efetiva necessidade de que haja cumulação.

No que tange ao dano moral coletivo, é cediço que este
não se restringe às pessoas individualmente consideradas. A configuração desse dano se dá pela lesão na esfera moral de uma comunidade, ou seja, na violação de valores coletivos, atingido injustificadamente do ponto de vista jurídico.

Tal lesão
ocorre em razão da degradação do meio ambiente, piorando a qualidade de vida da comunidade do local, prescindindo da prova da dor, sentimento ou abalo psicológico sofridos pelo indivíduo. A reparação da lesão extrapatrimonial coletiva advém da necessidade da reparação integral da lesão causada ao meio ambiente.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL – DIREITO DO CONSUMIDOR – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973 – NÃO OCORRÊNCIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CADASTRO DE PASSAGEM – LICITUDE – COMUNICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR – IMPRESCINDIBILIDADE – ART. 43, § 2º DO CDC – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO – RESPONSABILIDADE DA MANTENEDORA DO CADASTRO – DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. (...).

8.
O dano moral coletivo, compreendido como o resultado de uma lesão à esfera extrapatrimonial de determinada comunidade, se dá quando a conduta agride, de modo totalmente injusto e intolerável, o ordenamento jurídico e os valores éticos fundamentais da sociedade em si considerada, a provocar repulsa e indignação na consciência coletiva
(arts. 1º da Lei nº 7.347/1985, 6º, VI, do CDC e 944 do CC, bem como Enunciado nº 456 da V Jornada de Direito Civil).

9. Não basta a mera infringência à lei ou ao contrato para a caracterização do dano moral coletivo.
É essencial que o ato antijurídico praticado atinja alto grau de reprovabilidade e transborde os lindes do individualismo, afetando, por sua gravidade e repercussão, o círculo primordial de valores sociais
. Com efeito, para não haver o seu desvirtuamento, a banalização deve ser evitada.

10. (...).

( REsp n. 1726270/BA, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/
Acórdão
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 7/2/2019). [Destaquei]

Nesse aspecto, para a
configuração do dano moral coletivo,
é necessário demonstrar que o fato transgressor seja de razoáveis significância e gravidade para a coletividade.

In casu,
observa-se a presença de elementos suficientes a demonstrar que o dano ambiental ultrapassou o limite da tolerância, ante a existência de consequências relevantes à coletividade local, porquanto além do processo erosivo do solo causado pela extração mineral sem autorização do órgão ambiental competente, conforme indicado no
RELATÓRIO TÉCNICO N°. 101/15/DUD/JUÍNA/SEMA, no desempenho irregular da atividade de mineração pelo Apelado, a lavagem do material extraído (cascalho) foi realizada na margem de curso d'água existente no local.

Nesse aspecto,
constatado o nexo de causalidade entre a degradação ambiental e a responsabilidade do Apelado mediante a agressão a bens e valores comuns a toda a coletividade, a sua condenação à indenização extrapatrimonial ante os danos causados ao meio ambiente é medida imperiosa, por afetar o interesse de toda a comunidade em um meio ambiente adequado.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEIÇÃO - INÉPCIA DA INICIAL - INOCORRÊNCIA - DIREITO AMBIENTAL - ATIVIDADE DE EXTRAÇÃO E LAVRA DE MINERAIS - REALIZAÇÃO IRREGULAR E DANOS CONSEQUENTES - DANO AO MEIO AMBIENTE - VALORAÇÃO RACIONAL, ANALÍTICA E COERENTE DOS ELEMENTOS INSERTOS NO CADERNO PROBATÓRIO FORMADO NOS AUTOS - NECESSIDADE - CONSIDERAÇÃO DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS SOMADOS A REGRAS DE EXPERIÊNCIA - LAUDO PERICIAL JUDICIAL CONGRUENTE E CONCLUDENTE - VALORAÇÃO PROBATÓRIA DEVIDA - DANOS AMBIENTAIS E DANO MORAL COLETIVO - COMPROVAÇÃO - OBRIGAÇÃO DE REPARAR E DE INDENIZAR - NECESSIDADE - CUMULAÇÃO ADMISSÍVEL E DEVIDA.

"Nos termos da orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, tendo a instância de origem se pronunciado de forma clara e precisa sobre as questões postas nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão, como no caso concreto, não há falar em omissão no acórdão estadual, não se devendo confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação." ( REsp 763.983/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJ 28/11/05). Conforme cediço, o Magistrado não está obrigado a responder, ponto a ponto, todas as alegações das partes, mas, sim, a fundamentar suficiente e motivadamente a convicção por ele construída, de modo que, tendo o sentenciante exposto de forma suficiente os fundamentos que alicerçam o entendimento por ele esposado, não há que se falar em violação das normas dos artigos 93, inciso IX, da Constituição da Republica, e 489, § 1º, do Código de Processo Civil. Na Ação Civil Pública em matéria de dano ambiental, é possível a cumulação de obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar, conforme assentado no enunciado de Súmula 629 do STJ, inobstante esse acúmulo não seja obrigatório. "Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumu lada com a de indenizar." (STJ, Súmula 629). A Constituição da Republica de 1988 consagrou, em seu artigo 225, o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, atribuindo ao Poder Público e à coletividade a obrigação de defendê-lo e preservá-lo, e incumbindo à Administração Pública exigir estudo prévio de impacto ambiental quando necessário. A Lei Federal nº 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, condicionou ao prévio licenciamento ambiental o desenvolvimento de atividades utilizadoras de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental. Ao autor incumbe provar a veracidade dos fatos invocados como causa de pedir da sua pretensão e, ao réu, eventuais fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da prerrogativa legal titularizada pelo primeiro, nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil. O ordenamento jurídico pátrio adota o sistema do convencimento motivado, que permite ao julgador, de forma justificada, atribuir aos elementos probatórios existentes no feito o valor adequando, diante das circunstâncias do caso concreto. Ademais, ao Magistrado é permitido considerar os elementos notórios na formação de seu convencimento, inclusive somando-os às regras de experiência para a formação de presunção judicial de veracidade de fatos sobre os quais se funda a lide, desde que tal decorra da valoração coerência, racional e analítica do caderno probatório formado nos autos.
Comprovada a prática irregular de garimpo em área de preservação ambiental sem autorização necessária dos órgãos competentes, com intervenção em leito de rio, sem evidência de adoção de técnicas adequadas para mitigação de danos e reparação da degradação e desempenhada de forma reincidente pelo infrator, patente a configuração do dano ambiental hábil a ensejar a obrigação de reparação e de indenização dos danos.
(...).

(TJ-MG - AC: 10521110014631001 Ponte Nova, Relator: Leite Praça, Data de Julgamento: 27/1/2022, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 1/2/2022). [Destaquei]

Sendo assim,
à luz dos elementos de prova consignados nos autos e nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade,
co
nsiderando a gravidade da infração cometida, o impacto no seio da sociedade, a capacidade econômica do Apelado e o caráter pedagógico da medida a servir de freio à degradação ambiental; bem assim a destinação do numerário aqui quantificado, arbitro o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) à título de danos morais coletivos,

que ao meu sentir, se revela adequado à necessária reparação do meio ambiente afetado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo, para

reformar em parte a sentença, no sentido de também condenar o Apelado ao pagamento de indenização pelos danos morais e materiais decorrentes da degradação ao meio ambiente por ele praticada, fixando o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais),

a ser revertido ao Fundo Estadual dos Direitos Difusos, nos termos do art. 13 da Lei nº 7.347/85.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2022